Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-88.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005775-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), SUAIR ALVES - CPF: 919.759.301-00 (AGRAVANTE), JUÍZO 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGADA DEMORA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL OU AGRAVAMENTO CLÍNICO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado em 18/12/2023 e início do cumprimento em 08/03/2024, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegada demora na realização de avaliação cardiológica determinada na execução penal, pleiteando-se a concessão de prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada demora na realização de consulta cardiológica configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária; (
ii
) estabelecer se é cabível o
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução, especialmente na pendência de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
é admissível, mas não pode substituir recurso próprio, sobretudo quando há agravo em execução pendente de julgamento, sob pena de supressão de instância e esvaziamento da disciplina recursal da Lei de Execução Penal.

4. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de doença grave e demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

5. A simples alegação de demora na realização de exame médico não configura constrangimento ilegal quando ausente demonstração de desídia judicial ou administrativa e de agravamento clínico concreto.

6. O juízo da execução determinou providência técnica para avaliação cardiológica e requisitou informações atualizadas, não havendo inércia imputável à autoridade apontada como coatora.

7. O paciente foi avaliado pelo serviço de saúde da unidade prisional, com registro de estabilidade clínica, controle de hipertensão e diabetes, ausência de risco iminente à vida e encaminhamento para consulta cardiológica agendada, evidenciando ativação do fluxo institucional de assistência à saúde.

8. A eventual postergação administrativa de consulta especializada, desacompanhada de risco atual ou de inviabilidade de tratamento intramuros, não autoriza a substituição automática do regime fechado por prisão domiciliar.

9. A jurisprudência da Corte estabelece que o excesso de prazo na execução penal somente configura constrangimento ilegal quando injustificado e acompanhado de prejuízo concreto, não prevalecendo alegação genérica relacionada à realização de exame médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A simples demora na realização ou análise de exame médico, desacompanhada de desídia estatal ou de agravamento clínico concreto, não configura constrangimento ilegal”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005775-88.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SUAIR ALVES, MARCELO PEREIRA MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
em favor de
Suair
Alves
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no âmbito da execução penal n. 2000213-54.2024.8.11.0064 (SEEU).

Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena definitiva imposta pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 18/12/2023 e cumprimento do mandado de prisão em 08/03/2024, havendo previsão de progressão ao regime semiaberto em 10/04/2026, conforme cálculo homologado.

No curso da execução, a defesa formulou pedidos de prisão domiciliar humanitária, de antecipação de progressão de regime e de realização de avaliação cardiológica especializada, todos apreciados pelo juízo de origem.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente de demora na realização de avaliação cardiológica determinada na execução penal, afirmando omissão estatal apta a justificar a substituição imediata da custódia por prisão domiciliar humanitária, sobretudo diante da idade e das condições clínicas alegadas, bem como do contexto estrutural do estabelecimento prisional.

O pedido
liminar foi indeferid
o.

Em decisão subsequente,
este
Relator indeferiu pedido de reconsideração e não conheceu do agravo interno manejado contra o indeferimento liminar, consignando, ainda, a necessidade de se obter informação precisa acerca da
efetiva realização da consulta e de seu resultado, determinando ofício ao juízo da execução para esclarecimentos e eventual encaminhamento de relatório médico.

Prestadas informações, a autoridade coatora esclareceu o itinerário processual relevante e reafirmou que a decisão mais recente, na execução, manteve o indeferimento da prisão domiciliar por inexistência de fato novo, determinando providências para apuração técnica do quadro clínico, e que a unidade prisional informou avaliação clínica e encaminhamento para consulta cardiológica agendada para 18/02/2026.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer escrito
,
manifestou-se
pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, assentando, em essência, que não houve omissão estatal quanto à consulta cardiológica, que o juízo não fixou prazo para a efetiva realização da consulta, sendo o prazo referido na decisão atinente ao envio de relatório de saúde pela direção da unidade prisional, e que não há elemento novo de agravamento clínico ou de impossibilidade de tratamento intramuros, ao revés de
relatório indicando inexistência de risco de vida, o que afasta a excepcionalidade da domiciliar para condenado em regime fechado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

No caso em exame, o ato judicial que serve de pano de fundo à presente impetração corresponde à deliberação proferida no curso da execução, na qual o juízo de origem, diante de alegações relacionadas ao estado de saúde do apenado, determinou o encaminhamento administrativo para avaliação cardiológica especializada e, simultaneamente, indeferiu, por ausência de alteração do quadro fático, tanto a reconsideração do pedido de prisão domiciliar humanitária quanto a antecipação de progressão de regime.

Diante de alegações de ordem clínica, o juízo determinou providência técnica específica, apta a fornecer base empírica segura para eventual reavaliação do regime de cumprimento, e manteve o indeferimento da domiciliar exatamente porque a excepcionalidade da prisão domiciliar humanitária
.

A racionalidade dessa postura torna-se ainda mais evidente quando se observa que a matéria já foi submetida a esta Corte em outras oportunidades.

Consta dos autos que dois
habeas corpus
anteriores
(
HC

n. 1023949-82.2025.8.11.0000
e HC n. 1031622-29.2025.8.11.0000
)
foram impetrados com objeto substancialmente idêntico
, qual seja,
a concessão de prisão domiciliar humanitária
,
e ambos não foram conhecidos, justamente em razão da inadequação da via eleita e da necessidade de exame próprio pelo juízo da execução.

Além disso, há agravo em execução penal
(n. 1043946-51.2025.8.11.0000)
interposto pela defesa, ainda pendente de julgamento, que constitui a via ordinária e adequada para o enfrentamento da matéria, inclusive quanto à análise aprofundada do quadro clínico e da eventual necessidade de substituição do regime.

A coexistência de recurso próprio em tramitação reforça a inadequação do manejo sucessivo do
habeas corpus
como instrumento substitutivo, sob pena de esvaziamento da disciplina recursal prevista na Lei de Execução Penal e de indevida supressão de instância.

Essa lógica, aliás, foi corretamente reproduzida e reafirmada na decisão liminar que indeferiu a tutela de urgência, ao assentar que, ainda que o excesso de prazo injustificado possa, em determinadas hipóteses, configurar constrangimento ilegal, a concessão de prisão domiciliar demanda exame próprio do juízo da execução, sendo sua apreciação originária pelo Tribunal medida excepcionalíssima.

A utilização reiterada do
habeas corpus,
sem modificação substancial do quadro fático-jurídico e na pendência de recurso específico, não apenas fragiliza a coerência do sistema, mas compromete a própria segurança jurídica.

É precisamente nesse ponto que a tese defensiva encontra seu primeiro limite objetivo.

A impetração tenta converter a alegada demora na realização de consulta cardiológica em constrangimento ilegal autônomo, capaz de impor, desde logo, a prisão domiciliar humanitária.

Ocorre que, para que a demora se traduza em ilegalidade, não basta a simples passagem do tempo
, sendo
necessário que se demonstre, com lastro mínimo verificável, a presença de indolência estatal ou judicial, ou ainda agravamento concreto do quadro clínico, de tal modo que a continuidade da custódia, tal como executada, se torne incompatível com o dever de proteção da integridade do preso.

A jurisprudência desta Corte, em formulação reiterada, é rigorosa nesse ponto:
a excepcional admissão do habeas corpus como sucedâneo do agravo em execução, para domiciliar humanitária, exige prova inequívoca de doença grave e da impossibilidade de assistência adequada no estabelecimento prisional, e a alegação de excesso de prazo relativa à realização ou análise de exame médico não prevalece quando ausente demonstração de desídia ou de agravamento clínico concreto
, conforme assentado no HC n. 0081013-82.2016.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31/08/2016.

Essa mesma diretriz foi expressamente rememorada no exame liminar destes autos, como eixo de contenção da tutela de urgência pretendida.

E, aqui, a prova documental existente aponta na direção oposta à omissão absoluta afirmada na inicial.

Conforme se extrai do Ofício n. 05378/2026/DPROO/SEJUS, o paciente foi regularmente avaliado pelo serviço de saúde da unidade prisional, com registro de atendimento clínico, análise de seu histórico de comorbidades e posterior encaminhamento para consulta com especialista em cardiologia, encontrando-se o atendimento agendado para o dia 18/02/2026, com pedido formal de escolta e encaminhamento médico.

Esse dado
demonstra que houve ativação do fluxo institucional de assistência à saúde, com movimentação administrativa concreta voltada ao atendimento da demanda apresentada.

O relatório médico acostado ao mesmo expediente descreve paciente idoso, portador de hipertensão arterial sistêmica e
diabetes mellitus
não
insulino-dependente
, afebril, consciente, orientado, hidratado, com sinais vitais estáveis, saturação adequada e pressão arterial controlada.

Ainda que se admita, em tese,
a não
realização da consulta especializada
,

circunstância que, registre-se, não se encontra oficialmente comprovada nestes autos, tendo sido afirmada apenas em petição avulsa unilateral da impetração
,
tal fator não pode ser imputado ao juízo da execução, que determinou a providência e requisitou informações.

Isso porque,
o agendamento, a logística de escolta e a disponibilidade de especialistas integram a esfera de atuação da administração pública da saúde, e não da jurisdição.

Ao magistrado compete fiscalizar e exigir providências
,
não lhe
sendo
dado, contudo, gerir diretamente a agenda do sistema público de saúde.

De tal modo, m
esmo que se considerasse, por hipótese, a existência de adiamento ou demora no atendimento cardiológico, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão de prisão domiciliar humanitária.

A simples postergação de consulta especializada, desacompanhada de demonstração de agravamento clínico ou de risco iminente à integridade física, não autoriza a transmutação automática do regime fechado em regime mais brando.

É preciso ter presente, ainda, que o sistema público de saúde brasileiro opera sob parâmetros de universalidade e igualdade.

Há cidadãos em liberdade, que não cometeram qualquer delito e que, trabalhando em condições muitas vezes adversas, aguardam semanas ou meses por consulta com especialista no âmbito do SUS.

A condição de pessoa presa, embora imponha ao Estado dever específico de custódia e proteção,
não a transforma em destinatária de atenção privilegiada ou preferencial em detrimento do restante da coletividade
.

O que a Constituição assegura ao preso é o direito à assistência médica adequada, e não um regime diferenciado de acesso imediato e exclusivo a serviços especializados, sobretudo quando inexistente quadro de urgência ou risco concreto.

Assim, ausente comprovação oficial de que a consulta não tenha sido realizada e, mais ainda, inexistindo prova de agravamento do estado de saúde ou de risco atual à integridade física do paciente, não há como reconhecer constrangimento ilegal.

O que se verifica é acompanhamento clínico regular, encaminhamento para especialista e ausência de risco imediato constatado por relatório médico.

A eventual demora administrativa, se existente, deve ser apurada e corrigida no âmbito próprio, mas não se presta, por si, a justificar a substituição do regime de cumprimento da pena por prisão domiciliar humanitária.

Ainda mais, as próprias informações do juízo da execução esclarecem que a decisão de seq. 151 não apenas rechaçou pedidos por ausência de fato novo, como também determinou providência concreta para viabilizar o exame cardiológico pela via administrativa, e que a unidade prisional informou o encaminhamento e o agendamento.

Em outras palavras, o que se tem é fluxo assistencial em curso, com providências formalmente desencadeadas e com informação clínica contemporânea de estabilidade, cenário que, como bem pontuado no indeferimento do pedido de reconsideração, esvazia a caracterização de omissão manifesta apta a autorizar medida extrema em cognição sumária, sobretudo porque a concessão liminar de prisão domiciliar humanitária pressupõe demonstração inequívoca de quadro grave, risco atual concreto ou comprovada impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

Pari passu
, conquanto a impetração aduza haver descumprimento de prazo para realização do exame médico,
inexiste determinação judicial de prazo para a efetiva realização da consulta cardiológica, sendo o prazo mencionado atinente ao envio de relatório atualizado de saúde pela direção da unidade prisional, providência que, ainda que com pequeno atraso, foi cumprida, não se podendo extrair daí descumprimento judicial qualificado a ponto de legitimar domiciliar por via mandamental.

Nessa perspectiva, também não prospera a tese de excesso de prazo como categoria abstrata, dissociada de desídia ou de prejuízo concreto.

Conforme decidido no HC n. 1003825-78.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 14 de abril de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 29 de abril de 2025,
“o excesso de prazo na análise de requerimento formulado no curso da execução penal somente configura constrangimento ilegal quando injustificado, destacando, ademais, que a concessão de benefício como a prisão domiciliar demanda exame próprio do juízo da execução, sendo inviável sua apreciação originária pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância
”.

Na mesma linha, esta Corte firmou entendimento no HC n. 0081013-82.2016.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31 de agosto de 2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 6 de setembro de 2016, no sentido de que “
não prevalece a alegação de excesso de prazo relacionada à realização ou à análise de exame médico quando ausente demonstração de indolência judicial ou de agravamento concreto do quadro clínico, sendo certo que, mesmo nas hipóteses em que se admite, de forma absolutamente excepcional, o manejo do habeas corpus como sucedâneo do agravo em execução para a concessão de prisão domiciliar humanitária, exige-se prova inequívoca de doença grave e da impossibilidade de prestação adequada de assistência médica no estabelecimento prisional, circunstância cuja ausência inviabiliza a concessão da ordem
”.

Esse mesmo julgado consignou, de forma ainda mais específica, que não prevalece a arguição de excesso de prazo quanto à concretização de exame cardiológico, ali, cateterismo cardíaco, quando tal providência já consta dos autos e a eventual demora na análise do laudo não decorre de indolência judicial, reafirmando que o
habeas corpus
, como sucedâneo do agravo em execução, somente é admissível em hipóteses absolutamente excepcionais, mediante comprovação cabal de doença grave e de impossibilidade de assistência adequada no estabelecimento penal.

De igual modo, no
HC
1016918-11.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Gabinete 1 – Quarta Câmara Criminal, julgado em 1º de julho de 2025, publicado no DJE de 8 de julho de 2025, assentou-se que
“
a simples demora temporal, desacompanhada de inércia ou desídia da autoridade judicial, não configura constrangimento ilegal, sobretudo quando o caso demanda instrução adequada para aferição dos requisitos subjetivos e objetivos pertinentes
”
.

Ao cotejar tais diretrizes com o caso em julgamento, observa-se que o paciente foi avaliado clinicamente, encaminhado a especialista e que há relatório médico consignando estabilidade do quadro e ausência de risco iminente à vida.

Sendo assim, ainda que se admitisse eventual demora administrativa na realização do atendimento especializado, circunstância que, repita-se, não se mostra documentalmente comprovada nestes autos, tal fato, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando inexistente prova inequívoca de doença grave incompatível com o ambiente prisional.

A situação em exame guarda maior similitude com os casos apreciados nos precedentes acima citados, nos quais se entendeu que a demora, desacompanhada de risco concreto e de desídia judicial, não configura constrangimento ilegal.

A comparação é direta:
assim como no HC n. 0081013-82.2016.8.11.0000 não se reconheceu ilegalidade diante de exame cardiológico já providenciado e ausência de comprovação de gravidade extrema, também aqui se verifica acompanhamento clínico, encaminhamento para especialista e inexistência de laudo apontando risco iminente ou inviabilidade de tratamento intramuros.

E, tal como
ocorreu no referido julgado
, a discussão acerca da prisão domiciliar demanda exame próprio do juízo da execução, sendo inadequada sua apreciação originária nesta via, especialmente quando há recurso de agravo em execução pendente de julgamento.

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e do quadro fático delineado, não se verifica constrangimento ilegal
, sobretudo porque
a

decisão atacada mostra-se coerente, fundamentada e alinhada às balizas normativas que regem a execução penal, inexistindo atraso injustificado imputável ao juízo, tampouco demonstração cabal de doença grave e de impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
por não verificar qualquer constrangimento ilegal
a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026